Tribunal: TJSP
Processo: 2217025-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO C.C COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Pretensão do exequente para que seja deferida a penhora – Inadmissibilidade no caso concreto – Circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO C.C COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Pretensão do exequente para que seja deferida a penhora – Inadmissibilidade no caso concreto – Circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV do CPC não comprovadas – Aposentadoria modesta e risco de comprometimento do sustento e da preservação da dignidade da devedora e de sua família – Precedentes – Prevalência da regra geral da impenhorabilidade da verba de natureza previdenciária – Decisão mantida – Recurso não provido.